Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-31.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINONÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. VERIFICADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
2. Para que haja a redução da obrigação de prestar alimentos, cabe ao alimentante o ônus da prova da impossibilidade de arcar com o pagamento.
3. O dever de alimentar se fundamenta na solidariedade social e familiar, objetivando atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência, sendo certo que cada um dos genitores deve concorrer na medida de suas possibilidades.
4. O apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação aludida, razão pela qual não há razão para a reforma da sentença, vez que se encontra fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.